Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716286-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: IZABEL CRISTINA BRITO D E S P A C H O O agravante informa na inicial do recurso que a decisão agravada foi disponibilizada em 23.04.2021, mas não foi registrada no sistema e não ocorreu a devida publicação. Para fins de aferição da tempestividade deste recurso, informe a Secretaria da Vara, a data em que o agravante tomou ciência do ato judicial (Id 89691298), uma vez que se trata de parte cadastrada como parceiro eletrônico junto a este Tribunal, conforme Portaria GC n. 160 de 11 de outubro de 2017. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021, 21:23:47. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator